Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Número do processo: 0724373-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MARTINS MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARCOS ANTONIO MARTINS MARQUES contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0709459-95.2019.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em síntese, o agravante declara ser portador de cegueira monocular em decorrência de glaucoma. Afirma que em razão da moléstia, sua remuneração deve ser isenta do pagamento de Imposto de Renda. Alega que a previsão contida na Lei no 7.713/88 não faz distinção entre a cegueira monocular e a binocular. Defende ser desnecessária a elaboração de laudo médico oficial. Sustenta que a previsão que alcança servidores aposentados deve ser estendida aos servidores da ativa. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a isenção do pagamento de Imposto de Renda, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 12458084. Inicialmente, os autos foram distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual indeferiu o pedido liminar do agravante na decisão catalogada no Id 12795785. Após apresentação de contraminuta pela parte agravada (Id 13421178), o agravante requereu a suspensão do feito em razão da determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp. n. 1814919/DF (Tema 1.037). Em 3/3/2020, foi determinada a suspensão do presente agravo de instrumento, com base no art. 1.035, § 5o do CPC/2015. Em suma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.814.919/DF (Tema 1037), afetou para julgamento repetitivo o tema: “Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral.” Como os repetitivos afetados pelo TEMA 1037 - Recursos Especiais no 1814919/DF e no 1836091/PI - foram julgados, com trânsito em julgado em 11/2/2022, o processo retornou concluso para julgamento. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pelo recorrente com o propósito de modificar a decisão, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em primeira instância, o Juízo da origem (Id 122920554, do processo de referência), proferiu sentença rejeitando a pretensão autoral, ao entendimento que “a tese aventada para sustentar o direito pleiteado não prospera, especialmente por se tratar de tema já pacificado pela Corte de Cidadania em sede de Recurso Repetitivo”. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo em tela, pois superada a causa de sua interposição, na medida em que o cumprimento de sentença foi extinto com base no art. 924, III, do CPC. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ: (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (...) 1. Considerando a prolação de sentença de mérito na ação subjacente, fica prejudicado o recurso especial que visa discutir o cabimento ou não do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida anteriormente, devendo a recorrente se insurgir em razões de apelação. (...). (AgInt no REsp n. 1.778.905/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) Nesta c. Turma, prevalece a mesma orientação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora